Tribunal: TJDFT
Processo: 0733334-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos e não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o.
2. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, em caso de concurso de crimes, a pena máxima em abstrato será individualmente considerada para cada infração.
3. Recurso conhecido e desprovido.